Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-09.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo Número : 0702032.2016.8.07.0000 MS Impetrante(s) : CHRISTIANE RIBEIRO LEMOS PELIZ Impetrado (s) : SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO A Impetrante requer na petição Id. 16256499 reconsideração da decisão Id. 154031849. Alega que sua prisão preventiva foi substituída por internação em clínica particular para tratamento e reitera o pedido de nomeação e posse, pois foi preterida (Súmula 15 do STF) por candidatos com pontuação abaixo da sua, conforme já demonstrado na petição Id. 10400234. Como já afirmado no Id. 154031849, a autoridade coatora informou que a segurança concedida neste writ não foi cumprida por motivo diverso do objeto desta demanda. Explicou naquela ocasião que a nomeação da Impetrante foi suspensa, em razão dos atos por ela praticados posteriormente ao presente feito, o que culminou na determinação judicial de prisão, nos termos demonstrados pelos documentos carreados aos autos (Id. 13303508). Ora, mesmo que a prisão tenha sido substituída por internação em clínica para recuperação, tal fato não tem relação com o objeto da presente ação, cujo acórdão já transitou em julgado. Dessa forma, cabe à Impetrante, caso queira, ajuizar ação própria, a fim de demonstrar preterição pelo novo motivo exposto. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora